Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719602-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: ED. REAL QUALITY, DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de pedido de suspensão processual Em decorrência do parto da única advogada constituída pelo agravante, conforme procuração acostada neste recurso (ID 26616143), e da certidão que atesta nascimento em 03.07.2021 (ID 27297525). A Lei 13.363/2016 incorporou esta possibilidade no rol do art. 313 do CPC, confira-se: “Art. 313. Suspende-se o processo: IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.” Assim, DEFIRO o pedido de suspensão do presente Agravo de Instrumento, por 30 dias, a contar de 03.07.2021. Após o transcurso desse prazo, retome a Secretaria os atos processuais determinados na decisão de ID 26981213. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021, 18:22:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator